Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711478-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CLAUDINEY BARBOSA D E C I S Ã O Nos termos das decisões de IDs 19730870 e 23315848, os foram suspensos até a prolação de sentença/acórdão nos autos da ação rescisória no 0708084-59.2019.8.07.0018. A certidão de ID 27604185 noticiou a prolação de sentença nos autos no 0708084-59.2019.8.07.0018. Da leitura da sentença proferida naqueles autos, verifica-se que fora reconhecida a rescisão do contrato de compra e venda referente ao lote 03, Conjunto 01, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia-DF, que é objeto destes autos. Confira-se o dispositivo: III – DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO O PEDIDO DO AUTOR/RECONVINDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para decretar a rescisão do contrato de compra e venda dos imóveis referente aos Lotes 3 e 4 do Conjunto 01, da Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, com restituição dos valores eventualmente pagos, devidamente corrigidos monetariamente pelo IGPM, a partir do desembolso, a devida retenção das arras e eventuais tributos em favor do requerido/reconvinte. Os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão de a rescisão ter se dado a requerimento do adquirente. Quanto ao pedido reconvencional, JULGO OS PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, para condenar o requerente/reconvindo ao pagamento de indenização por uso do imóvel no percentual de 0,65% ao mês, calculado sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, devido desde a posse até a restituição dos imóveis e devidamente corrigidos monetariamente conforme mesmo índica adotado no contrato rescindido. Deverão ser deduzidos também, dos valores a serem restituídos ao autor, os valores correspondentes aos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas pagas em função do contrato de financiamento firmado. Os valores devidos a cada parte deverão ser objeto de liquidação de sentença. Veja-se que as questões decididas nos autos da ação rescisória no 0708084-59 acarretam em nítida prejudicialidade externa à presente ação de cobrança. Ademais, conforme noticiado na certidão de ID 27604185, os autos de no 0708084-59 aguardam a apresentação de contrarrazões ao apelo interposto. Assim, deve ser mantida a suspensão dos presentes autos até que os o processo 0708084-59 seja remetido a este eg. Tribunal. Nesse contexto, determino que a suspensão dos autos até que o processo no 0708484-59.2019.8.07.0018 seja remetido a este Tribunal, momento em que ambos os processos deverão ser remetidos a minha relatoria de forma conjunta para análise e julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2021 13:14:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador